Tribunal: TJBA
Processo: 8010311-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010311-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIANA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM SCR/BACEN. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO PREVISTA NO CDC. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE ENVIO
DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação visando: (i) apresentação do contrato de cartão de crédito; e (
ii
) indenização por danos morais.

2. A autora alegou ausência de fornecimento do instrumento contratual, apesar de reiteradas solicitações, e postulou a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC.

3. A ré defendeu a regularidade da inscrição em SCR/Bacen, a existência de contratação e afirmou ter disponibilizado o contrato administrativamente.

4. A sentença considerou comprovado o envio do documento pela ré e afastou a existência de danos morais.

5. No recurso, a autora sustentou que não houve prova efetiva do envio do contrato, impugnou os documentos apresentados e requereu reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a parte ré comprovou o envio do contrato firmado entre as partes; e

(
i
i
)
estabelecer se a ausência do contrato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

7. Em ações declaratórias negativas, incumbe ao réu provar o fato positivo que afirma, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A documentação apresentada não demonstra o efetivo envio do contrato à consumidora; registro administrativo indica inexistência de anexos na resposta fornecida pela instituição financeira.

9. Diante da ausência de prova do envio, impõe-se a condenação da ré à apresentação do instrumento contratual.

10. Não se verifica dano moral, pois a mera ausência de disponibilização do contrato não caracteriza violação a direitos da personalidade.

11. A teoria do desvio produtivo é inaplicável por falta de demonstração de tempo expressivo despendido ou de recalcitrância injustificada do fornecedor.

12. Configurada sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso parcialmente provido.

Condenação da ré a apresentar o contrato de cartão de crédito.

Manutenção da improcedência quanto ao pedido de dano moral.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Honorários fixados conforme art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Teses de julgamento

1. A instituição financeira deve comprovar o envio do contrato quando afirma tê-lo disponibilizado, em razão da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

2. A ausência de apresentação do contrato, isoladamente, não configura dano moral sem prova de efetivo abalo ou violação à dignidade do consumidor.

3. A teoria do desvio produtivo exige demonstração de conduta abusiva, recalcitrância injustificada e tempo expressivo despendido, requisitos não evidenciados no caso concreto.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. V e X;
CDC,
arts
. 6º,
incs
. IV, V, VI e VIII; 14; 51, inc. IV;
CPC/2015,
arts
. 373,
incs
. I e II e §1º; 85, §§ 2º, 8º e 11; 86; 98, §3º;
CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgRg
no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009;
TJ-PR, 0008241-93.2025.8.16.0024, 7ª Câmara Cível, j. 12.12.2025;
TJ-AC, 0708025-22.2021.8.01.0001, 1ª Câmara Cível, j. 30.08.2022;
TJ-MG, AC 1000022-216653-0/001, 20ª Câmara Cível, j. 23.11.2022;
TJ-BA, APL 8027612-55.2020.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8010311-22.2025.8.05.0001
,
tendo como apelante
DIANA SOUZA SANTOS
e apelado

REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR